Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. MENÇÃO EQUIVOCADA AO ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta questão de cabimento do meio impugnativo não é omisso por não se manifestar sobre a matéria probatória invocada pelo recorrente.
3. A menção equivocada ao encerramento de processo de falência, quando este ainda está em trâmite, evidencia vício passível de correção. Nada obstante, não é capaz de alterar a conclusão da Corte, pois, se reconhecido que até mesmo o encerramento não seria suficiente para exonerar o ora embargante da responsabilidade tributária, que dirá a sua mera tramitação.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.